Tribunal: STF
Processo: Rcl 59765
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 15.5.2023, pelo Estado de Goiás contra a seguinte decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5339537-92.2022.8.09.0082, pela qual teria aplicado equivocadamente o Tema 642 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 642 DO STF. Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no representativo da controvérsia indicado no ato agravado ( RE n. 1003433 - Tema 642) qual seja “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”, e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo direcionamento do acórdão paradigma, nega-se provimento ao agravo interno, atendendo-se ao artigo 1.030, inciso I, “a”, do CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (fl. 227, doc. 2).



    2. O reclamante alega que pelo “acórdão reclamado não [se] considerou que o tema n. 642 do STF discute a legitimidade do Município prejudicado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal relativa a ressarcimento de dano, ao passo que o objeto da presente execução é a cobrança de multa administrativa por atrasar injustificadamente ou não enviar a prestação de contas de gestão ou de governo” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta ter o Tribunal de Justiça ignorado que “a ilegitimidade ativa ad causam do Estado de Goiás para promover a execução fiscal se restringe as multas relativas ao ressarcimento ao erário, sendo que no presente caso as multas foram aplicadas em decorrência de atraso injustificado no envio da prestação de contas” (sic, fl. 5, doc. 1). 



    Salienta “não se desconhece[r] que a multa acessória, isto é, aquela aplicada em razão de danos causados ao erário municipal, deve seguir o destino principal (cofres públicos municipais), o que não é o caso dos autos, em que foram aplicadas multas pelo TCMGO em decorrência de infração a normas previstas na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do TCMGO” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “a multa administrativa sancionatória imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, não possuindo aderência estrita com o paradigma do RE 1.003.433/RJ (DISTINGUISHING)” (fl. 12, doc. 1).



    Pede seja cassado “o acórdão reclamado e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal nº 5004173-11.2017.8.09.0082” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário com base na harmonia do acórdão recorrido com a jusrisprudência deste Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 642 de repercussão geral.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia comprovada na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    6. Na Sessão Virtual de 3.9.2021 a 14.9.2021, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.003.433-RG, Tema 642, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese: “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal" (DJe 13.10.2021). Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal’” (RE n. 1.003.433, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário Virtual, DJe 13.10.2021).



    7. No caso em exame, o Tribunal de origem assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. MULTA APLICADA PELO TCM. TEMA 642 STF. LEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal (Tema 642 STF). 2. A distinção entre as multas aplicáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios para reconhecer que, em se tratando de multa-sanção, há legitimidade do Estado para execução, foi objeto de debates na Corte Suprema e restou rechaçada. 3. O Estado de Goiás não possui legitimidade para promover a execução de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. 4. Diante da ilegitimidade ad causam, impositiva a reforma da decisão fustigada para acolher a exceção de pré-executividade manejada na origem e extinguir a execução sem julgamento do mérito. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa quando a pretensão acolhida não guarde relação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução (precedentes STJ). Assim, fixa-se a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 57, doc. 2). 



    Esse entendimento está em harmonia com a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 1.003.433, paradigma do Tema 642 da repercussão geral, na qual este Supremo Tribunal assentou que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal" (DJe 13.10.2021).



    Não se vislumbra, na espécie, descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.495-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 38.990-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020). 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. Busca valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, fazendo uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    A usurpação alegada pelo reclamante não foi demonstrada, sendo incabível a reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora